Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA. SISBAJUD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante interpôs recurso em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, destinados à pensão alimentícia de suas filhas, bem como a prática de agiotagem na origem da nota promissória que embasa a execução.
1.1. Analisando a decisão recorrida, constata-se que o Juízo afastou a análise destes argumentos sob o fundamento de que não é matéria apta a ser discutida em sede de exceção à pré-executividade.
2. No caso em análise, a parte executada não comprovou a impenhorabilidade dos valores constritos.
2.1. Na hipótese, restou evidenciada a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores, além da falta de documentação que atestasse a condição de superendividamento da agravante.
3. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.